Tribunal: TJES
Processo: 5013067-46.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013067-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

APELADO: JAIR DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – VIABILIDADE DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1.
A negativação do nome do apelado perante os órgãos de proteção ao crédito ocorreu pelo exercício regular do direito do banco apelante, porque não houve mácula na contratação e a quantia de R$ 1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais) foi efetivamente disponibilizada na conta-corrente do recorrido no dia 13 de setembro de 2021.

2.
A preexistência de restrição do nome do apelado efetivada por empresa de telefonia no dia 25 de agosto de 2017 – sem elementos nos autos que apontem para a ilegitimidade dessa negativação – inviabiliza o arbitramento de indenização por danos morais. Inteligência da súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais. Ônus sucumbencial invertido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
e
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da r. sentença do evento 7555268, integrada pelas decisões dos eventos 7555275 e 7555286, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação indenizatória movida por
JAIR DA SILVA ALVES
em desfavor dos ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
embora a ré alegue que houve a contratação pelo autor, deixou de apresentar, em atenção à inversão do ônus probatório, o contrato que teria sido celebrado entre as partes, devidamente assinado pelo autor. Não trouxe nenhum documento que comprove a contratação.
” (evento 7555268).

Asseverou que a falha na prestação de serviços “
faz exsurgir verdadeira ofensa aos atributos da personalidade do autor, tais como a honra, a imagem e o bom nome, distanciando-se da caracterização de mero aborrecimento.
” (evento 7555268).

Por isso, determinou o levantamento da restrição de crédito em nome do requerente/apelado, declarou a inexistência de débito e condenou as requeridas/apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Finalmente, condenou as requeridas/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que as apelantes comprovaram a regularidade da relação contratual, visto que colacionaram a proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários (fls. 18/21 do evento 7555247); termo de adesão pacote padronizado de serviços (fls. 22/24 do evento 7555247); e fotografia do apelado com a carteira de identidade (fls. 25/27 do evento 7555247).

Além disso, as recorrentes trouxeram comprovante de contratação de crédito pessoal (fls. 28/29 do evento 7555247); proposta de adesão seguro cp premiado com desemprego (fls. 29/32 do evento 7555247); extratos (fls. 33/44 do evento 7555247); bem como faturas de cartão de crédito (fls. 45/50 do evento 7555247).

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Ocorre que a negativação (evento 75555234) do nome do apelado se deu pelo exercício regular do direito do Banco Santander, porque não houve mácula na contratação e a quantia de R$ 1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais) foi efetivamente disponibilizada na conta-corrente do recorrido no dia 13 de setembro de 2021 (fl. 33 do evento 7555247). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Apesar do alegado desconhecimento da contratação, os autos estão instruídos dos contratos assinados pelo aposentado, acompanhados de documentos, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveu o crédito em conta, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito.
2. O consumidor recebeu os valores contratados, e, com exceção de apenas um mês em todo o período, adimpliu apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou mesmo falta de informação. 3. Não há o mínimo indicativo no caderno processual de vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. 4.
Não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 5011312-27.2022.8.08.0030; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Desembargador Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de julgamento: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. FATOS MODIFICATIVO. CONTRATO ASSINADO. VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. VALOR AUFERIDO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479 do C. STJ). 3. Os documentos colacionados aos autos pela requerida são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura eletrônica com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, os dados da proposta, os termos do contrato, data e hora do aceite, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uploads” do documento de identidade digitalizado.
4. Ademais, o consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar o recebimento do valor do empréstimo e os consequentes descontos por onze meses.
5. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II). 6. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000596-18.2022.8.08.0069; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Sessão de Julgamento: 11/04/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU, MINIMAMENTE, DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE ATRIBUI O ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DO ALEGADO VÍCIO DE COAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS. PRESERVADA A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL A PARTIR DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática deduzida na peça inicial. A inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar em sua petição inicial os documentos que fundamentam, ainda que minimamente, os seus pedidos iniciais, pena de violação ao disposto no art. 373, I, CPC. 2) O vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos.
3) Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, a inscrição do nome do devedor em órgão de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não ensejando a responsabilidade civil. 4) Comprovada a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a Instituição Financeira, derivada da contratação de empréstimos consignados, deve ser reconhecida a regularidade dos descontos mensais, não havendo que se falar em repetição de indébito.
5) O termo inicial do prazo prescricional é a data de assinatura do contrato; e em caso de renovações sucessivas é a data da última renovação. 6) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES; AC 0014387-47.2018.8.08.0048; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de julgamento: 01/04/2024)

Chama à atenção que o consumidor apelado somente foi questionar a existência da dívida no dia 17 de agosto de 2022 (evento 7555235) perante o PROCON e registrou boletim de ocorrência de suposto uso indevido de seus documentos no dia 16 de agosto de 2022 (evento 7555256).

Ademais, a título argumentativo, pontuo que a preexistência de restrição do nome do apelado efetivada pela OI S/A no dia 25 de agosto de 2017 (evento 7555234) - sem elementos nos autos que apontem para a ilegitimidade dessa negativação – inviabiliza o arbitramento de indenização por danos morais, de acordo com a súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento”.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da demanda e do lugar da prestação do serviço.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), pois não houve arbitramento de verba honorária em desfavor do requerente/apelado no juízo de origem.

Por fim, suspendo (art. 98, §3º, do CPC) a exigibilidade das verbas sucumbenciais, visto que o requerente/apelado litiga amparado pela gratuidade de justiça (evento 7555238).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)